Tribunal: TJMT
Processo: 1031371-13.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE VÍNCULO. EXTRATO BANCÁRIO NÃO IMPUGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. PROVAS ROBUSTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A parte recorrente não nega haver relação contratual entre as partes, se limita a alegar inexistência de contratação de empréstimo para margem consignável no ano de 2015, o qual teria dado origem aos descontos discutidos nos autos.
2. Instituição financeira recorrida que se desincumbiu de seu ônus, comprovando a relação jurídica entre as partes, e histórico de faturas mensais, constando a contratação de crédito em 2015, o qual não foi impugnado de forma específica pela parte autora.
3. Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e a existência de contratação de crédito. De outro lado, ausente prova de quitação do contrato comprovado, demonstrando a licitude dos descontos realizados, o que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031371-13.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GRACIA MARIA DE FIGUEIREDO FONTOURA - CPF: 345.903.311-87 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023